Tribunal: STF
Processo: RE 1539372
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Rio Grande do Sul - SINPRF/RS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. SENTENÇA ULTRA PETITA, CITRA OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HORA NOTURNA REDUZIDA. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E DE HORAS EXTRAS. VEDAÇÃO. SUBSÍDIO. 



    Hipótese em que não se verifica a ocorrência de sentença ultra, citra ou extra petita, pois a decisão do juízo monocrático restringiu-se aos limites da lide e decidiu sob fundamentos suficientes para respaldar seu pronunciamento, resolvendo 'as questões que as partes lhes submeterem (CPC, art. 458, III) ou, em grau de recurso, as que forem devolvidas a seu conhecimento (CPC, art. 515). 



    A percepção da remuneração sob a forma de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, tais como gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, de forma que resta afastada a possibilidade de redução de hora noturna trabalhada, conversão em pecúnia dessas horas de trabalho e acréscimo de 50% a título de serviço extraordinário. Precedentes deste Tribunal.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento”.



    No apelo extremo o recorrente alega violação dos artigos 5°, incisos V, X e LV; 7°, inciso XVI; 39, §§ 3° e 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Pretende o “reconhecimento ao direito dos servidores substituídos à contagem da hora noturna reduzida, quando realizada entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, conforme dispõe o art. 75 da Lei n° 8.112/90, à declaração de ilegalidade e determinação de regularidade do ato praticado pela União, bem como à indenização equivalente pela diferença de horas não computadas”.



    Argumenta, para tanto, que 



    “a decisão recorrida, embora não tenha apreciado todos os pontos e argumentos da parte autora, referiu, equivocadamente, que a hora noturna reduzida se aplica, apenas, aos casos em que é devido o adicional noturno, o que não ocorre em relação aos substituídos, que são remunerados por subsídio, afastando a aplicação do art. 75 da Lei 8.112/1990. 



    Ocorre, porém, que, a Lei nº 8.112/90 confere dupla compensação ao servidor público que trabalha entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, na medida em que instituiu a compensação financeira (pagamento do adicional noturno) e a compensação da contagem ficta da hora noturna.”



    Sustenta que “não se pode olvidar que o disposto no art. 75, parte final, da Lei 8.112/90, é norma imperativa que, ao estabelecer a contagem ficta da hora noturna, visa proporcionar uma jornada real menor para o trabalho noturno, protegendo o servidor que tem maior desgaste quando, contrariando a natureza humana, tem que se habituar a dormir durante o dia e ficar acordado à noite, afastado do convívio social e familiar”.



    Defende que “os Policiais Rodoviários Federais tem o mesmo direito ao cômputo da hora noturna reduzida que os demais trabalhadores, não somente pelo fato de que essa regra já se encontra regulamentada pelo art. 75 de Lei 8.112/90, mas também pela necessidade de obediência ao princípio da igualdade e isonomia, assegurado constitucionalmente”.



    Aduz que “não resta a menor dúvida quanto à responsabilidade objetiva da União, em decorrência dos danos causados aos servidores substituídos, surgindo daí o dever de indenizar os servidores prejudicados pelo evento danoso, tal como prevê o art. 37, § 6°, da CRFB/88, pois resta estampado o dano e o nexo de causalidade entre o agir administrativo e o seu resultado”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos iniciais.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    Quanto à repercussão geral da questão ventilada no presente recurso, não há dúvida que o requisito foi estabelecido, considerando que o sindicato autor representa os servidores públicos federais do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça, portanto, vinculados ao Poder Executivo Federal. 



    Nesse direcionamento, a questão ventilada repercute sobre toda a categoria de servidores ocupantes do mesmo cargo, inclusive, sobre os demais servidores do Poder Executivo federal. Por isso, transcende o interesse individual do recorrente, com reflexos na ordem jurídica, econômica, social e política.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, verifica-se que no caso dos autos o Tribunal do origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, amparado, também, na seguinte fundamentação:



    “No mérito, o Magistrado a quo deslindou com muita propriedade a questão posta nos autos, razão pela qual passo a transcrever excerto da r. sentença, adotando os seus fundamentos como razão de decidir, verbis '(...)



    '(...) Mérito



    Discute-se, nesta ação, o direito dos servidores substituídos à hora noturna reduzida. 



    A questão já foi objeto de análise pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em inúmeros julgados, como demonstram as seguintes ementas: 



    (...)



    Colho do voto do relator, Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, a seguinte fundamentação: 



    'Mérito 



    As questões controvertidas pendentes a decidir referem-se: (a) à possibilidade de computar a hora noturna como 52:30 minutos e os efeitos decorrentes da redução; e (b) a possibilidade do acréscimo de 50% a título de serviço extraordinário. Passo a analisá-las. 



    Redução da hora noturna 



    O art. 75 da Lei nº. 8.112/90 assim dispõe: 



    Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos. 



    Baseado nesse dispositivo legal pretende o autor computar a hora de trabalho noturna como sendo 52:30 minutos e, destarte, converter as horas excedentes (7:30 minutos/hora) em pecúnia. 



    Todavia, a interpretação feita pelo autor não prospera, porquanto a norma é clara em considerar a hora noturna reduzida apenas para a incidência do adicional noturno (25%), isto é, não tem o alcance de reduzir efetivamente a hora trabalhada para 52:30 minutos. 



    O entendimento do autor conduziria à ofensa ao art. 9º da Lei nº. 9.654/98, que cria a carreira de Policial Rodoviário Federal e dá outras providências, pois este dispositivo prevê que é de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da carreira de que trata esta Lei (Grifei). Vale dizer: caso a pretensão do autor fosse acolhida, sua jornada de trabalho seria reduzida a patamar inferior ao previsto legalmente, pois no período entre 22:00 horas e 5:00 horas não trabalharia 7 horas, mas sim 6:07:30 (seis horas, sete minutos e trinta segundos). 



    (...)



    Em atenção ao entendimento adotado no TRF4ªR, é de ser rejeitado o pedido de reconhecimento do direito à aplicação de hora noturna reduzida, o que se aplica apenas aos casos em que é devido o adicional noturno, o que não ocorre em relação aos substituídos, que são remunerados por subsídio. Afastada a aplicação do art. 75 da Lei 8.112/1990, não é devida nenhuma indenização aos substituídos. Assim, improcedem os pedidos.' 



    Assim, nenhuma reforma merece a r. sentença monocrática.”



    Como visto, há, no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção: o acolhimento da pretensão autora implicaria ofensa ao art. 9º da Lei nº. 9.654/98. 



    Ressalte-se, também, que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a questão.



    Desse modo, incide, na espécie, a orientação do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fazenda Pública. Execução não embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 (MP nº 2.180-35/01). Ação coletiva. Fundamento infraconstitucional suficiente. Orientação da Súmula nº 283 da Suprema Corte. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se admite recurso extraordinário quando o acórdão recorrido contém mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. 2. Também é inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de origem fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento desse recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 283 da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 599.903/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à fixação de honorários advocatícios nas execuções de ações coletivas, uma vez que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.168/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.454.931/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). II – Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III – Agravo regimental improvido” (AI nº 636.128/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/8/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente